Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Diante da informação do óbito de Carlos Renato Abrão, em 17.06.2019 (Certidão de óbito no id 13647691), intime-se a parte autora para regularização do polo ocupado, uma vez que há inventário em trâmite com inventariante compromissado (autos n. 0737057-30.2019.8.07.0016). Concedo prazo de 5 dias para manifestação parte. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator